Tribunal: TJDFT
Processo: 0720089-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTABEL. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. Na fixação da verba honorária do expert, o Judiciário deve levar em consideração a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço, a fim de que a remuneração do profissional seja compatível e proporcional ao trabalho a ser por ele realizado.
2. Muito embora o recorrente diga que o trabalho pericial destina-se "apenas a apuração de percentuais de reajuste questionados na exordial", não traz aos autos, de forma objetiva, impugnação a estimativa do expert de que o trabalho se desenvolverá em 16 horas (com o valor de R$ 328,00 a hora).
3. A agravante não trouxe nenhum dado ou elemento que demonstre ser o valor incompatível com o trabalho, ou ainda, que esteja demasiadamente além do praticado em outros processos ou casos semelhantes ao em análise.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.